Tribunal: STF
Processo: HC 107479
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Habeas corpus. 2. Estupro. Condenação. 3. Pedido de anulação dos acórdãos da apelação e dos embargos infringentes, ao argumento de ausência de enfrentamento das teses suscitadas pela defesa. 4. Revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas corpus. 5. Teses enfrentadas, mas não acolhidas. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.